Tribunal: TJSP
Processo: 0000220-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0000220-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é impetrante/paciente ERONILDO DIAS DA
COSTA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Indeferiram, in limine, a impetração, nos termos do CPP, art. 663 e do
RITJSP, art. 248. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0000220-03.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 14207 - 2/3
HABEAS CORPUS no 0000220-03.2020.8.26.0000
Proc. no 00003882-02.2016.8.26.0198 - FRANCO DA ROCHA
Impetrante/Paciente: ERONILDO DIAS DA COSTA
Autoridade Coatora: não apontada
VOTO no 14207
HABEAS CORPUS. Inconformismo manifestado contra
sentença condenatória transitada em julgado. Inviabilidade.
Matéria a ser discutida em Revisão Criminal, já
recomendada à Defensoria Pública pelo STJ ao declinar da
competência para conhecimento desse writ. Impropriedade
da via eleita. Indeferimento liminar.
Trata-se de HABEAS CORPUS, sem pedido liminar,
impetrado pelo próprio PACIENTE ERONILDO DIAS DA COSTA,
sem apontar AUTORIDADE COATORA.
Aduz sofre constrangimento ilegal, decorrente de sentença
condenatória por incursão à Lei no 11.343/06, art. 33, caput, por ser
usuário, pleiteando concessão da ordem, para desclassificação ao art. 28.
É O RELATÓRIO.
O PACIENTE - condenado às penas de 6 anos, 9 meses,
20 dias de reclusão e 680 dias-multa -, não se conforma com o desfecho da
ação penal.
Entretanto, irresignação contra sentença condenatória
definitiva (passada em julgado aos 27/8/17 - fls. 462 dos autos Originais)
deve ser buscada por Revisão Criminal (CPP, art. 621), visando à
desconstituição da coisa julgada, o que impossibilita o conhecimento deste
habeas corpus, via estreita de cognição que não admite discussão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0000220-03.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 14207 - 3/3
matéria fática, até porque não se visualiza possível constrangimento ilegal
a justificar concessão de ordem de ofício.
Nesse sentido, é o posicionamento do C. STF: “Habeas
corpus. Processual Penal. Roubo qualificado. Artigo 157, § 2o, II, do Código Penal.
Condenação. Nulidade. Reconhecimento pretendido, sob o fundamento de que se
baseou exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial. Decisão,
todavia, transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício. Elementos de informação do inquérito que
se harmonizam com as provas colhidas sob o crivo do contraditório. Inteligência do
art. 155 do Código de Processo Penal. Meio inidôneo para o revolvimento do conjunto
fático-probatório e a aferição de sua suficiência ou insuficiência para a condenação.
Extinção do writ, por inadequação da via eleita. 1. É firme o entendimento, no
Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal nem constitui meio adequado para o revolvimento do
conjunto fático-probatório, no intuito de se aferir sua suficiência ou insuficiência para
a condenação. Precedentes. 2. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede
que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação
colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida
sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto, por
inadequação da via eleita (STF, HC 125035 / MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, Julg. em 10/02/15).
Ainda, já decidiu esta Colenda Câmara: “A ordem não deve
ser conhecida. Como se vê, a presente impetração busca anular sentença condenatória
já transitada em julgado. Ocorre que o Código de Processo Penal prevê em seu art.
621 a revisão criminal para atacar sentenças com trânsito em julgado, o que
impossibilita, a priori, o conhecimento de habeas corpus como sucedâneo da revisão
criminal. Sim, porque, a rigor, somente se admitiria o remédio heroico em caso de
flagrante ilegalidade ou teratologia, casos que, em análise perfunctória, não se
vislumbra nos autos” (HC no 2143577-17.2014.8.26.0000. Voto no 11479. Rel. Des.
CAMILO LÉLLIS - 7a Câmara de Direito Criminal; j. 05/05/16).
Por derradeiro, desnecessária deliberação no tocante ao
envio de cópia da petição inicial à Defensoria Pública Estadual, para
eventuais providências pertinentes, porquanto já determinada pelo STJ, ao
declinar da competência para conhecimento do writ.
Diante do exposto, indefere-se, in limine, a impetração,
nos termos do CPP, art. 663 e do RITJSP, art. 248.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica